Tribunal: TJBA
Processo: 8046302-96.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046302-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e outros Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COTEGIPE - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DEFESA CIENTE DA RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 392, II, CPP. GRAVIDADE DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCIPIO DA EFETIVIDADE. ARTIGO 282, CPP. MENS LEGIS DA LEI Nº 11.340/2006. PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE FISICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I – Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO DEL REI DE SA BITTENCOURT CAMARA NETO, do decreto preventivo, exarado em 18/07/2024, sob a acusação de ter praticado o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.343/06. II – Destaca a Defesa que o paciente não foi intimado pessoalmente de tal decisão, ao tempo em que “surpreendentemente e de forma ardilosa, a suposta vítima noticiou ao Juízo que houve descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente”, requerendo, assim, a decretação da sua prisão preventiva. III - Aduz a Defesa, por derradeiro, que considerando que a prisão preventiva foi decretada unicamente em razão de suposto descumprimento de medida protetiva; que o paciente não tinha conhecimento da prorrogação das referidas MPU; que ainda que a conduta tivesse sido perpetrada por este, seria considerada atípica, ante a ausência do dolo específico para caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. IV - Embora o paciente não tenha sido intimado pessoalmente, em razão de não haver sido encontrado - ainda que procedidas diversas diligências na tentativa de fazê-lo -, seus advogados foram intimados regularmente acerca do teor decisório que determinou a prorrogação das medidas protetivas de urgência, em favor da requerente. V - No caso em tela, calha assinalar que o paciente se encontrava solto, com defensor constituído nos autos, de modo que, em face da norma inserta no art. 392, II do CPP e da atual jurisprudência pátria, não há que se falar, por exemplo, em nulidade processual, eis que, estando o réu solto, desnecessária a intimação pessoal da sentença penal, sendo suficiente a intimação do seu defensor, mutatis mutandis. VI - Como se pode observar, a prisão preventiva decretada na origem encontra-se devidamente fundamentada no disposto pelo art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que permite a segregação cautelar para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente do quantum da respectiva pena privativa de liberdade cominada em abstrato. VII - O Juízo de Primeira Instância, mais próximo à realidade dos fatos, fundamentou sua Decisão na gravidade em concreto da conduta, no risco da reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, protegendo-se sobretudo a incolumidade física e psicológica da vítima – primazia da legislação de regência. VIII – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8046302-96.2024.8.05.0000, tendo por Impetrante o Bel. JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, Paciente: RENATO DEL REI DE SA BITTENCOURT CAMARA NETO, e por Impetrado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cotegipe/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR O WRIT. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.